Tribunal: TJMT
Processo: 1014682-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ADMINISTRADOR DE ALUGUEL. PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. LIVRE CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES. CLÁUSULA CONTRATUAL. CUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO À ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR PARTE DO IRMÃO DA RÉ. AUSÊNCIA PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Consoante o disposto no art. 435 do CPC, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo. Matéria nova suscitada em recurso configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. 2- Com base no princípio do pacta sunt servanda, que preconiza o respeito aos contratos e às cláusulas neles estipuladas, não há fundamento para alegações de dano no presente caso. Conforme disposto na cláusula 15a do contrato, identificada no id. 197453746, as partes concordaram com a possibilidade de rescisão unilateral do contrato sem a imposição de penalidades, desde que realizada mediante notificação prévia dentro do prazo de 30 (trinta) dias. A notificação foi efetuada conforme o estipulado nesta cláusula, como evidenciado no id. 197453768, mesmo que não tenha sido assinada, seus efeitos foram reconhecidos, conforme demonstrado no id. 197453770. 3- Nos termos do art. 373, inciso II do CPC, a parte Recorrente não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus, vez que os documentos apresentados, não sustentam a tese alegada. 4- A parte autora anexou um Boletim de Ocorrência contra o irmão da reclamada (documento id. 197453747). No entanto, é importante ressaltar que tal documento, por si só, não estabelece uma presunção de veracidade dos fatos alegados, visto que, registra apenas as declarações unilaterais do interessado e não confirma necessariamente a veracidade dessas declarações. 5- As declarações fornecidas pelo informante, no caso, a genitora da reclamada, não podem ser aceitas como conclusivas sem o respaldo de outros elementos adicionais que confirmem os fatos descritos na inicial. Especialmente quando não há qualquer outra evidência nos autos que corrobore as alegações feitas. 6- A parte autora sustenta que a tia do irmão da reclamada confirma seu estado nervoso. No entanto, ao examinar o documento de identificação 197453774, verifica-se que, conforme declarado pela própria testemunha, ela não testemunhou o conflito em questão. Dessa forma, suas declarações não oferecem suporte substancial à alegação da parte autora. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014682-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MILKA DE SIQUEIRA NOGUEIRA - CPF: 003.350.541-10 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), LARISSA LAIANE DA SILVA PADILHA - CPF: 026.952.661-70 (RECORRIDO), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024